Tribunal: TJES
Processo: 5026916-76.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026916-76.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: BRUNO RODRIGUES VIANA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5026916-76.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: BRUNO RODRIGUES VIANA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DAS PASSAGENS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. FIXADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE REEMBOLSADOS NOS AUTOS COM A CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, a parte Autora alega que adquiriu passagens para si e seus dois filhos menores para o trecho de volta dos Estados Unidos, com conexão em Campinas/SP (VCP) e destino final em Vitória/ES (VIX). O trecho doméstico (VCP-VIX), inicialmente previsto para 11/09/2023 às 08:05, foi alterado duas vezes pela companhia aérea. A segunda alteração, comunicada em 07/09/2023, postergou o voo para o dia seguinte, 12/09/2023, às 13:20, o que implicaria uma espera de aproximadamente 35 horas no aeroporto.

Diante disto, pleiteou a condenação da AZUL LINHAS AÉREAS SA por dano material no valor de R$ 9.668,25 (nove mil seiscentos sessenta oito reais e vinte cinco centavos) e danos morais a ser arbitrado pelo juízo, mas não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O juízo de primeiro grau
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

I –
CONDENAR
a requerida o pagamento de indenização por
danos materiais
no valor de
R$ 9.668,25
, corrigido monetariamente desde a data do desembolso até o efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

II –
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigido monetariamente desde esta data até o efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

A correção monetária e juros de mora observarão os arts. 389 e 406 do CC e as alterações da Lei nº 14.905/2024: (i) até 29/08/2024: atualização pelo INPC (Tabela TJES) e juros de 1% ao mês; (ii) a partir de 30/08/2024: correção pelo IPCA e juros pela SELIC, deduzido o índice de atualização (art. 406, § 1º, CC). Caso a SELIC resulte negativa, aplicar percentual zero para os juros de mora (art. 406, § 3º, CC)

O pagamento deverá ser efetuado por meio de depósito judicial em agência do BANESTES.

Sem custas e honorários advocatícios.

Irresignada, a companhia área interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma integral da sentença, alegando a regularidade do procedimento adotado, visto que a alteração da malha aérea ocorreu dentro dos parâmetros fixados pela Resolução 400 da ANAC (antecedência de 72h). Afirma, ainda, que a condenação à título de danos morais mostra-se excessiva, pugnando pela sua redução.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso em exame, restou clara a existência de relação de consumo, posto que a recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC.

Pois bem, após análise do presente caderno processual e dos argumentos apresentados por ambas as partes, entendo que a sentença de 1º grau merece pequeno reparo.

A reorganização da malha aérea configura defeito na prestação de serviço do transporte aéreo, pois se trata de fortuito interno, previsível e inerente à atividade empresarial e lucrativa da companhia. O motivo apresentado para a alteração do trecho não ilide a responsabilidade objetiva decorrente da atividade comercial que exerce a ré. Não pode o consumidor ser prejudicado pelo descumprimento contratual do transporte aéreo, em nítida falha consumerista. Resta patente, portanto, a falha na prestação do serviço por parte da ré, devendo a mesma ser responsabilizada pelo fato.

Quanto ao prejuízo material suportado, as despesas no importe de R$9.524,25 referentes às passagens adquiridas com a GOL e R$144,00 por despesas com alimentação foram devidamente comprovadas nos autos. Contudo, assiste parcial razão à recorrente no ponto em que alega ter efetuado o reembolso dos valores pagos pelo trecho cancelado. Conforme se extrai da contestação e dos documentos que a acompanham, a parte autora solicitou o cancelamento da reserva e foi reembolsada dos valores pagos e dos pontos utilizados. Dessa forma, a manutenção da condenação no valor integral do novo bilhete adquirido, sem o devido abatimento do valor
comprovadamente
reembolsado nos autos
, configuraria enriquecimento sem causa da parte autora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884, Código Civil). Salienta-se que não se trata de sentença ilíquida, uma vez que a apuração do valor devido depende de meros cálculos aritméticos.

No que se refere ao dano moral, é nítido o descaso para com o consumidor, impondo-se alteração da reserva com poucos dias de antecedência, o que gerou esgotamento físico e psicológico no autor para alterar em cima da hora uma viagem de família. Tais transtornos ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Com relação ao quantum indenizatório, sopesando a condição econômica de ambas as partes, a culpabilidade da parte ré e a finalidade dúplice da condenação (compensatória e repressiva), reputo suficiente o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, tão somente para autorizar o abatimento dos valores
comprovadamente reembolsados nos autos
pela recorrente (referentes às passagens do trecho VCP-VIX) do montante fixado a título de indenização por danos materiais.

No mais, mantenho a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários (Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização).

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)